Tribunal: TJSP
Processo: 1090034-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Contrato de transporte aéreo – Extravio definitivo de bagagem do passageiro - Ao ajuizar ação regressiva contra a transportadora (causadora do sinistro), a autora-seguradora sub-rogou-se nos direitos do passageiro-segurado – Ré-transportadora provou que, antes do ajuizamento desta ação regressiva, já havia indenizado o segurado pelos danos que causou,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Contrato de transporte aéreo – Extravio definitivo de bagagem do passageiro - Ao ajuizar ação regressiva contra a transportadora (causadora do sinistro), a autora-seguradora sub-rogou-se nos direitos do passageiro-segurado – Ré-transportadora provou que, antes do ajuizamento desta ação regressiva, já havia indenizado o segurado pelos danos que causou, pagando 1.131 Direitos Especiais de Saque, nos termos da Convenção de Montreal – Nem há nos autos notícia de que o passageiro tenha feito declaração especial de bagagem, não vingando a tese da seguradora-autora de que o valor indenizado pela ré ao passageiro foi insuficiente - Aplicação do art. 309 do CC, pois a transportadora pagou de boa-fé ao seu passageiro, sendo válido tal pagamento – Pagamento de indenização pela seguradora ao seu segurado (contratante do transporte), representando 'res inter alios' frente à transportadora, é inoponível a esta última, que, de boa fé, pagou anteriormente ao seu passageiro - Precedentes desta Corte - Acolhimento da pretensão da seguradora-autora consagraria o enriquecimento sem causa do passageiro-segurado e dupla condenação da ré-transportadora pelo mesmo evento danoso – Pagamento feito pela transportadora ao passageiro extinguiu o direito regressivo da seguradora, que poderá, pelos meios próprios, voltar-se contra o seu segurado – Ação regressiva improcedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00 - Aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.